Tribunal: TJDFT
Processo: 0734434-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA NÃO PREVISTOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. É possível o acréscimo, em sede de cumprimento de sentença, de juros de mora sobre o valor da comissão de corretagem a ser restituída, ainda que o título judicial exequendo tenha sido silente a esse respeito, porque os juros de mora constituem consectário legal da condenação.
2. Na condenação da promitente-vendedora à restituição de valores pagos em decorrência da rescisão de promessa de compra de compra e venda, inclusive comissão de corretagem, os juros de mora são calculados da data da citação, termos do art. 405, do CC.
3. Agravo de instrumento provido.